Tribunal: STF
Processo: Rcl 69893
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta João Batista Simon Ciaco e outros contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), no Processo 0382145-31.2009.8.26.0000, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal.  



    Os reclamantes narram o seguinte:



    Trata-se de ação de cobrança proposta por João Batista Ciaco Neto, sucedido pelos ora ‘Reclamantes’, em face de Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – FAE, ora ‘Interessado’, onde se pleiteava, em apertadíssima síntese, a condenação da Requerida, ora Interessada, ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de incorreta aplicação do ‘Teto Remuneratório’ no período de Julho/98 a Novembro/03. 



    A r. Sentença de primeiro grau (fls. 743/750 dos autos principais) julgou o pedido parcialmente procedente, determinando a exclusão das vantagens pessoais do teto remuneratório e, por consequência, o pagamento das parcelas devidas. Foi reconhecida a prescrição das parcelas referentes ao período de Julho/98 a Dezembro/00. 



    Assim, com o perdão da repetição, mas para fins de absoluta clareza, a r. Sentença determinou a exclusão das vantagens pessoais do teto remuneratório e, por consequência, o pagamento das parcelas devidas referentes ao período de Janeiro/01 a Novembro/03. 



    A r. Sentença de primeiro grau foi confirmada pela Colenda 1ª Câmara de Direito Público do TJSP (fls. 821/831). 



    Houve interposição de recursos especial e extraordinário pela requerida, tendo o feito sido sobrestado até julgamento dos Temas 257 e 480, ambos do STF. Com o julgamento, retornou os autos para a Colenda Câmara para eventual juízo de adequação, o qual foi acolhido ‘nos limites ressalvados’. Confira-se: [...]



    Contra tal decisão, a requerida opôs embargos declaratórios, que restaram acolhidos, nos seguintes termos: [...]



    Considerando ser a decisão inequivocamente contraditória e contrária à jurisprudência do STF, invocando a atual, específica e pacífica jurisprudência do STF sobre a matéria, os ora reclamantes interpuseram embargos declaratórios, os quais restaram rejeitados, nos seguintes termos: [...]



    Em suma, sustentou a Colenda 1ª Câmara de Direito Público do TJSP que o decidido no Tema 257 do STF conduz à improcedência da demanda. Transcrevemos relevante trecho do aresto: [...]



    Todavia, embora os reclamantes tenham oportunizado à Colenda Câmara a correção do claro e notório equívoco na aplicação do Tema em questão, ela assim não procedeu, de modo que não restou alternativa se não o manejo de recurso extraordinário, diante da flagrante violação à Constituição e à jurisprudência serena da Corte Constitucional sobre a matéria. 



    Em decisão monocrática, foi negado seguimento ao recurso sob o argumento de que o julgado estaria em conformidade ao decidido pelo STF no julgamento dos Temas 257 e 480, em repercussão geral, com fulcro no artigo 1.030, I, ‘b’, do CPC (fls. 1374/1375). 



    Sendo o único recurso cabível, estes reclamantes manejaram Agravo Interno contra a decisão denegatória do Recurso Extraordinário, a qual restou igualmente rejeitada e assim ementada: [...] (doc. 1, pp. 2-4 – sem os grifos do original).



    Nesse contexto, sustentam que:



    [...] a situação fática não adere ao decidido nos Temas em questão. 



    Isso porque os períodos reclamados na presente demanda são todos anteriores à EC 41/2003. A presente demanda não discute o direito de o servidor público estadual aposentado continuar recebendo vantagens pessoais incorporadas anteriores à EC 41/2003 (Tema 257) e não discute a manutenção transitória da integralidade dos proventos de servidor público até absorção após a EC 41/2003. 



    O que a presente demanda discute é a má aplicação do teto remuneratório no período de vigência da redação dada pela EC 19/1998 ao inciso XI do art. 37 da Constituição da República, ANTES da EC 41/2003! 



    Como sustentado, aplicável ao caso o quanto decidido na ADI 2075-MC, de modo que os Temas 257 e 480 não possuem nenhuma correlação com o caso concreto.



    Nesse sentido, data vênia, é manifestamente inadequada a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário com fulcro no artigo 1.030, I, ‘b’, do CPC, na medida em que os Temas em questão não se aplicam ao caso concreto dos autos. Respeitosamente, quisesse o Tribunal realizar juízo negativo de admissibilidade do Recurso, deveria tê-lo feito por decisão de inadmissão do Recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, contra a qual seria possível o manejo do Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, a ser analisado por essa Corte Constitucional.



    Vê-se, portanto, em síntese, que o Tribunal a quo erra ao aplicar Temas manifestamente inadequados ao caso concreto (que se referem, vejam, a Emenda Constitucional posterior ao período reclamado!) e, pior, erra ao ‘negar seguimento’ ao recurso, usurpando dessa Corte Constitucional a competência para análise do Recurso Extraordinário interposto (doc. 1, pp. 5-6 – sem os grifos do original).



       



    Aduzem, ainda, que:



    [...] a respeitável Turma Julgadora do Tribunal a quo desrespeita frontalmente o quanto decidido por essa Corte Constitucional na ADI 2075-MC, e a Presidência do Tribunal, que poderia corrigir o patente equívoco, aprofunda o mar de erros e usurpa a competência do STF em analisar o RE legitimamente interposto contra o equivocado Acórdão (doc. 1, p. 9 – sem os grifos do original).



    Ao final, requerem:



    (i) LIMINARMENTE, a concessão de MEDIDA CAUTELAR consistente na SUSPENSÃO do curso do processo n. 0382145-31.2009.8.26.0000 ou da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente Reclamação;



    [...]



    (v) No mérito, seja CONHECIDA e PROVIDA a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL para, reconhecendo-se que o v. Acórdão recorrido afronta a jurisprudência pacífica do STF, firmada em Plenário e em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 2.075-MC/RJ), bem como ofende os artigos 37, inciso XI, da redação original da Constituição Federal; artigo 37, inciso XI, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/1998; artigo 39, § 1º, da redação original da Constituição Federal; artigo 17 do ADCT da Constituição Federal; artigo 29 da Emenda Constitucional n. 19/98; artigo 48, inciso XV, da Constituição Federal; reformar o Acórdão recorrido e negar provimento à apelação interposta pela ora recorrida e, por consequência, restabelecer a Sentença de primeiro grau em seus integrais termos, invertendo-se a sucumbência e majorando-se os honorários recursais. 



    (vi) Subsidiariamente, caso V. Exas. entendam que a questão de mérito (de fundo) não possa ser prontamente conhecida e decidida, seja CONHECIDA e PROVIDA a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL para, reconhecendo-se a usurpação de competência dessa Corte Constitucional para análise do Recurso Extraordinário interposto, sejam CASSADOS a decisão monocrática e o acórdão em agravo interno que formularam juízo de admissibilidade negativo do recurso extraordinário interposto, determinando-se sua subida ao STF, competente para sua análise (doc. 1, pp. 13-14 – sem grifos do original).



    O Tribunal reclamado prestou informações (doc. 32).



    O Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – FAE apresentou contestação (doc. 33).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE EM PRECEDENTES QUALIFICADOS DO STF – TEMAS 257 E 480. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PLEITO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS PESSOAIS EXTRATETO DE PERÍODO ANTERIOR À MODIFICAÇÃO DO ARTIGO 37, XI, DA CF/88 PELA EC 41/2003. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NOS TEMAS 257 – RE 606.358/SP E 480 – RE 609.381/GO. VIABILIDADE. EXCLUSÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS DO TETO REMUNERATÓRIO ESTADUAL ANTES DA EC 41/2003. EXTRAORDINÁRIO INCORRETAMENTE OBSTADO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA DETERMINAR A SUBIDA DO APELO NOBRE (doc. 40).



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação é procedente, pois houve equívoco na aplicação das teses jurídicas fixadas em temas da Repercussão Geral, como será explicitado.  



     Conforme relatado, o ato impugnado manteve decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos ora reclamantes, por considerar que o acórdão recorrido está em harmonia com o julgamento dos REs 609.381/GO (Tema 480 RG) e 606.358/SP (Tema 257 RG), cujas ementas transcrevo:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 



    1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 



    2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 



    4. Recurso extraordinário provido (RE 609.381/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11/12/2014 – grifei).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 



    2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 



    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 



    4. Recurso extraordinário conhecido e provido (RE 606.358/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/4/2016 – grifei).



    As teses jurídicas extraídas desses julgados foram redigidas nos seguintes termos:  



    Tema 480 - Tese:



    O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.



    Tema 257 - Tese: 



    Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.



    Nesta reclamatória, os reclamantes argumentam que a situação fática do caso concreto não adere ao decidido nos Temas em questão, porque os períodos reclamados na presente demanda são anteriores à Emenda Constitucional (EC) 41/2003. Em suas palavras:



    A presente demanda não discute o direito de o servidor público estadual aposentado continuar recebendo vantagens pessoais incorporadas anteriores à EC 41/2003 (Tema 257) e não discute a manutenção transitória da integralidade dos proventos de servidor público até absorção após a EC 41/2003. 



    O que a presente demanda discute é a má aplicação do teto remuneratório no período de vigência da redação dada pela EC 19/1998 ao inciso XI do art. 37 da Constituição da República, ANTES da EC 41/2003! 



    Como sustentado, aplicável ao caso o quanto decidido na ADI 2075-MC, de modo que os Temas 257 e 480 não possuem nenhuma correlação com o caso concreto. (grifei)



    Do exame dos autos, verifico que têm razão os reclamantes. Não há aderência aos Temas 257 e 480 RG, pois o período em discussão é anterior a EC 41/2003. 



    Transcrevo o pedido formulado em primeiro grau pelo reclamante:



    [...]



    d) seja, ainda, o Réu condenado a pagar ao autor a diferença de proventos decorrentes da aplicação errônea do “abate teto”, desde o mês de junho de 1998 até o mês de novembro de 2003, acrescidos de juros e atualização monetária até a presente data no valor de R$ 789.645,30 (setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) (doc. 11, p. 19 - grifei)



    Ademais, na própria tese fixada no Tema 480 RG, está claro que “[o] teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata” (grifei), e não retroativa.



    Também na tese fixada no Tema 257 RG, “computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015” (grifei).



    No entanto, no caso dos autos, busca-se o pagamento de diferenças salariais decorrentes de incorreta aplicação do “teto remuneratório” no período anterior a EC 41/2003. 



    No ponto, cumpre destacar trecho do parecer ministerial:



    Extrai-se do primeiro paradigma que, de fato, a inclusão das vantagens pessoais no teto remuneratório estadual deu-se apenas após a Emenda Constitucional nº 41/2003, ou seja, a partir da sua vigência, de modo que seria possível, em tese, o recebimento de tais verbas remuneratórias, extrateto, anteriormente ao marco legal em questão, inclusive, no julgamento do RE 606.358/SP restou consignado que fica ‘dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015’. 



    Nesse desiderato, a pretensão dos reclamantes, consistente no direito de receber as vantagens pessoais do autor da ação de origem, agora substituído, ao tempo em que devidas – jan/2001 a nov/2003, antes da EC 41/2003, guarda considerável pertinência, não incidindo, dessa forma, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas RG nº 257 e 480, que determinou a inclusão das mencionadas verbas no teto remuneratório, ainda que incorporadas anteriormente, somente a partir da vigência da emenda constitucional em destaque (doc. 40, p. 12 - grifei).



    Concluo, portanto, que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto. Por essa razão, os autos devem ser enviados ao órgão julgador competente para um novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VANTAGENS PESSOAIS. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, NA REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98. EXCLUSÃO. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as vantagens pessoais estavam excluídas do teto remuneratório vigente à época da Emenda Constitucional 19/98. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 606114 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1/2/2011)



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Exclusão de vantagem de caráter pessoal. Possibilidade. Período posterior a EC nº 19/98 e anterior a EC nº 41/03. Precedentes. 



    1. Segundo a jurisprudência da Corte, são excluíveis as vantagens de caráter pessoal da base de cálculo do teto remuneratório vigente à época da Emenda Constitucional nº 19/98 até a vigência da Emenda Constitucional nº 41/03. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09). (AI 867.920 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21/6/2018 - grifei). 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Exclusão de vantagem de caráter pessoal. Possibilidade. Período posterior à EC nº 19/98 e anterior à EC nº 41/03. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Segundo a jurisprudência da Corte, são excluíveis as vantagens de caráter pessoal da base de cálculo do teto remuneratório vigente à época da Emenda Constitucional nº 19/98 até a vigência da Emenda Constitucional nº 41/03. 



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita (RE 1.419.302/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/5/2023).  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno. Determino, ainda, novo exame do recurso extraordinário, ficando excluída a possibilidade de aplicação dos Temas 257 e 480 da Repercussão Geral, conforme a fundamentação desta decisão (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).  



    Condeno o beneficiário do ato impugnado ao pagamento de honorários, que fixo no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJSP.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator